Tribunal: TJSP
Processo: 2244698-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244698-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JITA MARIA BENATTI, é agravado SUL AMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244698-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2244698-78.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1013797-46.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos (5a Vara Cível)
Agravante: Jita Maria Benatti
Agravado: Sul América Cia de Seguro Saúde
Juíza: Ana Paula Theodósio de Carvalho
Voto n. 21.793
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à
justiça, não há necessidade da prova do estado de
miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça,
mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis
(art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de restituição de valores c.c. indenização por
dano moral, da decisão de fls. 175 dos autos de origem, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela autora, sob o
fundamento de que o fato de reclamar a restituição da importância de R$
22.000,00 paga a título de serviços médicos a coloca em condição
financeira muito além de quem carece dos benefícios da gratuidade
processual.
A agravante afirma que está com 59 anos e é do lar,
estando em tratamento de câncer de mama com metástase nos ossos e,
embora pleiteie a restituição da importância de R$ 22.000,00, estes
valores não foram despendidos de uma única vez, mas de forma diluída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244698-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
3
ao longo dos quatro anos de tratamento contra a doença, ademais,
sustenta que atualmente reside com sua genitora de 91 anos, a qual arca
com a integralidade de suas despesas, tanto é que a recorrente instruiu os
autos com declaração de isenção de IRPF relativa aos exercícios de 2017
a 2020, comprovando que seu último vínculo empregatício encerrou-se
em 1997.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte requerida, a qual, caso discorde do resultado, poderá
impugnar o benefício concedido à agravante nos termos do art. 100 do
CPC/2015.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244698-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
4
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No caso, respeitada a convicção da I. Magistrada,
não há evidências de que a agravante tenha condições de arcar com as
despesas e honorários do presente processo sem prejuízo o próprio
sustento e de sua família. Pelo contrário, os documentos que instruem os
autos evidenciam ser desprovida de renda (fls. 162, 163/167 e 168),
sobrevivendo às custas de sua genitora, a qual, ao que tudo indica, arca
com a integralidade de suas despesas (fls. 81/82, 100/103 e 139/161) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244698-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
5
possui rendimento mensal benefício previdenciário no valor de R$
5.750,54 (fls. 137/138).
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é
cabível, diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário,
condiciona-se à impugnação da parte adversa.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso da recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica